Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-41.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO EM ESTACIONAMENTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autores estacionaram o veículo em complexo comercial rodoviário (posto de gasolina com serviços de conveniência) para frequentar o estabelecimento da Requerida (restaurante) – Ocorrência de furto de objetos pessoais localizados no interior do veículo dos Autores (mediante a quebra do vidro lateral traseiro) –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO EM ESTACIONAMENTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autores estacionaram o veículo em complexo comercial rodoviário (posto de gasolina com serviços de conveniência) para frequentar o estabelecimento da Requerida (restaurante) – Ocorrência de furto de objetos pessoais localizados no interior do veículo dos Autores (mediante a quebra do vidro lateral traseiro) – Caracterizada a responsabilidade da Requerida – Cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.128,62 e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (para cada Autor) – Estacionamento de acesso livre, público e não exclusivo – Vagas localizadas em área externa, aberta e gratuita, sem ingerência ou controle de uso pela Requerida – Não caracterizada a responsabilidade da Requerida – Ausente o dever de indenizar – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO